Tribunal: TJBA
Processo: 8130356-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130356-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUSA MARIA BISPO DA CRUZ

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LUNARDON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos mensais relativos a contrato de seguro não contratado, realizados em conta bancária onde a autora recebe benefício previdenciário, condenando a ré à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente por ausência de contratação de seguro; e (ii) saber se a contratação não autorizada de serviço financeiro com descontos mensais autoriza a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com descontos mensais indevidos por seguro não contratado, o que configura relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC.

Diante da ausência de contestação, operou-se a revelia da parte ré, com presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS, com devolução simples dos valores cobrados antes de 30/03/2021 e em dobro apenas para os posteriores a essa data.

A contratação não reconhecida e a consequente redução patrimonial da autora ensejam reparação por danos morais, cujo valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente observe a modulação de efeitos do STJ, mantendo-se a devolução simples das cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro das posteriores. Mantida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8130356-26.2023.8.05.0001
, em que é apelante
Neusa Maria Bispo da Cruz
e apelado
Sudamérica Clube de Serviços.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por Neusa Maria Bispo da Cruz e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

01-09-238